Tribunal: TJPA
Processo: 0809550-93.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809550-93.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: TARCISIO LIRA MILHOMEM

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidor público municipal em face de sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas – SAAEP, em que pleiteava o reconhecimento do direito à progressão funcional vertical e horizontal, com base na Lei Municipal nº 4.400/2010, e o pagamento das diferenças salariais retroativas e indenização por danos morais. O juízo de origem fundamentou a improcedência com base em elementos e cargo diversos dos apontados na petição inicial, reconhecendo vínculo com cargo de auxiliar administrativo e legislação diversa da invocada pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença monocrática incorreu em vício de julgamento extra petita, ao decidir com base em causa de pedir e fundamentos distintos dos apresentados na petição inicial, em afronta ao princípio da congruência processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, impõe que o juiz se limite aos pedidos e à causa de pedir deduzidos pelas partes, sendo vedada a prolação de decisão extra petita, que se afaste dos limites da demanda.

4.

A sentença recorrida incorre em nulidade, porquanto decide com base em cargo diverso do alegado na inicial (auxiliar administrativo), ignorando os fatos e fundamentos jurídicos apresentados (ocupação do cargo de engenheiro e direito à progressão funcional conforme Lei Municipal nº 4.400/2010).

5.

A decisão impugnada extrapola os limites objetivos da lide, configurando manifesta violação ao princípio da congruência, o que enseja sua anulação, conforme precedentes dos Tribunais de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que decide com base em causa de pedir e elementos estranhos aos delineados na petição inicial configura julgamento extra petita e deve ser anulada por violação ao princípio da congruência.

2.

O juiz deve observar os limites objetivos da demanda, nos termos do art. 492 do CPC, sob pena de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1093460-88.2018.8.26.0100, Rel. Des. Marino Neto, j. 28.02.2023;
TJ-MT, Apelação Cível nº 0001472-35.2016.811.0053, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 07.02.2023;
TJ-AM, Apelação Cível nº 0601010-37.2022.8.04.6900, Rel. Des. Joana dos Santos Meirelles, j. 22.01.2024;
TJ-MG, Apelação Cível nº 1000022-0932735-001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 01.02.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de

0
4

a 11
de agosto
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Tarcísio Lira Milhomem
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Obrigação ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas - SAAEP
, julgou improcedente a referida ação, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Em resumo, na exordial (Num. 24966922 - Pág. 1/8), os patronos do apelante relataram que o recorrente é servidor público efetivo da autarquia recorrida desde o dia 03/04/2017, ocupante do cargo de engenheiro, sendo submetida aos preceitos da Lei Municipal nº 4.230/2002, que dispõe sobre os vencimentos dos servidores do Município de Parauapebas.

Salientaram que a Lei Municipal nº 4.400/2010

assegura e regulamenta o direito do apelante à progressão funcional vertical e horizontal.

Sustentaram, em síntese, que o apelante fazia jus a à progressão funcional vertical e horizontal.

Ao final, pleitearam pela procedência da ação, sendo a apelada compelida a realizar a progressão funcional e elevação salarial do apelante de 5% (cinco por cento) desde 03/04/2021 e o pagamento do valor retroativo e diferenças salariais e indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu sentença supramencionada (Num. 24966957 - Pág. 1/2), julgando improcedente a ação ajuizada pelo apelante.

Nas razões recursais (Num. 24966965 - Pág. 1/7), os patronos do apelante aduziram, preliminarmente, a nulidade da sentença monocrática por negativa de prestação jurisdicional, visto que o
decisum
recorrido é totalmente destoante dos dados e pedidos constantes na petição inicial ajuizada pelo recorrente.

No mérito, em resumo, reproduziram as alegações constantes na exordial, sustentando que o apelante fazia jus à progressão funcional vertical e horizontal, tendo em vista o que preceitua a Lei Municipal nº 4.400/2010.

Ao final, pleitearam pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 24966971 - Pág. 1/5), pugnando, em síntese, pelo improvimento do apelo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 25113390 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer no presente processo, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 25212550 - Pág. 1/3)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

O
apelante arguiu, em preliminar,
a nulidade da sentença monocrática por negativa de prestação jurisdicional, visto que o
decisum
recorrido é totalmente destoante dos dados e pedidos constantes na petição inicial ajuizada pelo recorrente.

Ressalto, preambularmente, que
o artigo 492 do Código de Processo Civil é claro ao disciplinar que o Juiz não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida, tampouco condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Trata-se do princípio da congruência, como corolário do princípio do dispositivo, que delimita o âmbito de decisão do Juiz, de modo a resguardar não só a pretensão da parte autora, como também o direito de defesa do réu.

Sendo importante salientar que o julgador deve, sob pena de invalidação do ato judicial,

por força dos princípios da inércia da jurisdição, do dispositivo e da correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, obedecer aos limites objetivos da pretensão jurisdicional deduzida, sob pena de proferir decisão
infra petita
(aquém),
ultra petita
(além)
ou extra petita
(fora), suscetível à correção jurisdicional.

Acerca do assunto, o ilustre doutrinador
Antônio Carlos Marcato leciona o seguinte:

“Vícios da sentença. Quando a sentença vai além do pedido, isto é, quando a sentença dá ao autor mais do que ele pediu, é ultra petita. A

sentença que concede ao autor providência não pleiteada (de natureza ou objeto diverso do requerido) é extra petita. Trata-se, nesse caso, de dar ao autor coisa diversa da de que pediu ou, até mesmo, de julgar ação diversa da que foi ajuizada. Quando a sentença deixa de apreciar algum pedido formulado pelo autor, inclusive um dos pedidos cumulados (CPC, art. 288, 289 e 292) ou parcela de pedido é ela infra ou citra petita."
(in Código de Processo Civil interpretado. São Paulo. Atlas 2004. p. 1.399)

Ainda sobre o assunto, os juristas Nelson Nery e Rosa Maria Nery salientam o seguinte:

“O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 141/ CPC/1973 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso.”
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.259)

Outrossim, o julgamento deve ficar adstrito aos limites traçados à demanda pelos dados e pedidos constantes na ação.

No caso em análise, compulsando a petição inicial ajuizada pelo apelante (ID
24966922 - Pág. 1/8)
, constata-se que o recorrente aduziu que era
servidor público efetivo da SAAEP - Serviço Autônomo de

Água e Esgoto de Parauapebas

desde o dia 03/04/2017, ocupante do cargo de engenheiro, e que fazia jus fazia jus à progressão funcional vertical e horizontal, tendo em vista o que preceitua a Lei Municipal nº 4.400/2010.

Entretanto, a autoridade de 1º grau, na sentença recorrida, salientou que o apelante possuía o cargo de auxiliar administrativo no Município de Parauapebas e que pleiteou o complemento de seus rendimentos desde o ano de 2006 até 2020, tendo em vista que com o advento da Lei Municipal nº 4.316, de 06/11/2006, ocorreu o reenquadramento de seu cargo.

Consta na sentença recorrida, ainda, que o cargo de auxiliar administrativo foi criado pela Lei Municipal nº 4289/05, entretanto, coube a Lei Municipal nº 4.316/06, organizar a estrutura de movimentação dentro dessa carreira e que somente com a edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, que a grade de vencimentos desse cargo foi alterada.

Destarte
, a sentença proferida pelo Juízo Monocrático
é
extra petita,
visto que
fundamentada em dados e causa de pedir totalmente distintos do que consta na inicial ajuizada pelo apelante, afrontando o supramencionado princípio da congruência.

Por conseguinte, a sentença monocrática deve ser anulada, devendo outra ser oportunamente proferida pela autoridade de 1º grau, desta vez com atenção ao objeto da ação, limitando-se aos dados e causa de pedir delineados pelo apelante.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR -
Sentença extra petita – Ocorrência - Decisão que aprecia pedidos não formulados na petição inicial – Sentença anulada de ofício para que outra seja proferida.
Recurso prejudicado. (TJ-SP - Apelação Cível: 1093460-88.2018.8.26.0100 São Paulo, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 28/02/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

APELAÇÃO — RECLAMAÇÃO TRABALHISTA — SENTENÇA EXTRA PETITA — NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA — NECESSIDADE
. A condenação da parte fundada em causa de pedir e pedido diversos da inicial configura julgamento extra petita, a impor a anulação da sentença e o retorno dos autos à Primeira Instância, para que outra seja proferida. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJ-MT 00014723520168110053 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A sentença sob análise é extra petita, uma vez que não guarda correlação com os pedidos formulados na inicial; 2. Em razão disso, sendo patente a violação ao princípio da congruência acolhe-se a preliminar aventada restando prejudicada a análise das demais teses preliminares; 3. Recurso conhecido e provido.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0601010-37.2022.8.04.6900 São Gabriel da Cachoeira, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 22/01/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - FATOS ESTRANHOS À LIDE - VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - SENTENÇA CASSADA. -
Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC - Ocorre o vício de julgamento "extra petita" quando o juiz decide a lide lastreando-se em fatos e fundamentos decisórios estranhos ao feito, o que enseja a nulidade do julgado.
(TJ-MG - AC: 10000220932735001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)”

Portanto, evidenciada a hipótese de sentença
extra petita
, impõe-se a anulação da sentença monocrática para que outra seja proferida, devendo a autoridade de 1º grau se pronunciar nos limites dos dados e pedidos constantes nos autos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação

interposto por Tarcísio Lira Milhomem
e
dou-lhe provimento,
para, acolhendo preliminar arguida pelo apelante, anular a sentença monocrática por ser
extra petita
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
04
de
agosto
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/08/2025